Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732296-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intime-se a terceira EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A., por intermédio de seus procuradores (ID 42771437), para apresentar o negócio jurídico que transferiu o controle acionário da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A., em versão para a língua portuguesa, nos termos do art. 192, parágrafo único do CPC. O documento pode ser juntado aos autos com sigilo (art. 5o, VIII da Instrução da Corregedoria n. 2/2022 do TJDFT). Após, intime-se a ENEL BRASIL S.A. (agravante) para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual formulado pela EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A.. Ao final, intime-se novamente o ESTADO DE GOIÁS (agravado) para manifestação. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora